Tribunal: TJDFT
Processo: 0752122-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752122-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISCIO FABIO DE BRASIL CAMARGO AGRAVADO: SUELLEN CHAFIM, CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LISCIO FABIO DE BRASIL CAMARGO, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de SUELLEN CHAFIM e CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por LISCIO FABIO DE BRASIL CAMARGO em desfavor de CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI, SUELLEN CHAFIM, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 177483007, requer a parte autora a expedição de ofício às plataformas de streaming para que seja informada a forma de pagamento dos referidos serviços. Decido. Indefiro o pedido. A informação acerca da forma de pagamento de tais serviços não possui nenhum serventia para fins de satisfação do débito ora perseguido. Ainda que se obtenha tais dados, eles não constituem elemento apto à obtenção de bens e/ou valores para fins de expropriação. Fica a parte autora intimada a indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. Prazo: 5 dias.” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi indeferida a expedição de ofícios às plataformas de streaming, na forma da decisão retro. Argumenta, em síntese, que a expedição de ofício às referidas plataformas serve para obter qual o meio de pagamento que está sendo utilizado para assinatura dos serviços e identificar eventual confusão patrimonial e ocultação de patrimonial. Salienta que a medida não traz qualquer prejuízo aos agravados e que a execução corre no interesse do credor. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata expedição dos ofícios. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de efetiva expedição dos ofícios às plataformas de streaming, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Posto isso, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2023 11:00:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora